Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIOR. INCAPAZ. NECESSIDADES PRESUMIDAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. DESCABIDA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do alimentando, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Em que pese a maioridade, são presumidas as necessidades relativas a pessoa incapaz, portadora de deficiência incapacitante e que se encontra interditada judicialmente.
3. Inequívoco que pessoas com necessidades especiais demandam custos substanciais, de forma que os gastos essenciais que superam o recebimento de benefício assistencial, devem ser suportados pelo único genitor vivo, nas medidas de suas possibilidades.
4. Descabida a imediata redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, por se encontrar, com amparo nas informações até então constantes do feito, momentaneamente razoáveis e adequados ao binômio necessidade e possibilidade, devendo manter-se sua obrigatoriedade até prolação da sentença, após regular instrução.
5. As verbas indenizatórias recebidas pelo alimentante não integram a base de cálculo para a prestação alimentícia por serem recebidas a título transitório ou eventual. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.